Tribunal: TJES
Processo: 5004879-61.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004879-61.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: GLEICIELE FERREIRA DE CARVALHO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS E BANHO A MENOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO A HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por menor objetivando o fornecimento de cadeira de rodas e cadeira de banho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a responsabilidade solidária do Município de Cariacica pelo fornecimento dos equipamentos, ainda que o cumprimento tenha sido direcionado ao Estado; (ii) estabelecer se é legítima a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, diante do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde é consagrada pelo Tema 793 do STF, sendo irrelevante a divisão administrativa interna quanto ao cumprimento imediato, que pode ser direcionado a um dos entes sem afastar a solidariedade.

O Tema 1.234 do STF, invocado pelo Município, não se aplica ao caso, pois trata do fornecimento de medicamentos não padronizados, ao passo que a demanda versa sobre insumos médico-assistenciais (cadeira de rodas e de banho) padronizados no SUS.

A solidariedade federativa visa assegurar máxima efetividade ao direito fundamental à saúde, permitindo que qualquer ente público seja acionado para cumprir obrigações assistenciais.

A condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais se justifica, pois houve resistência judicial à pretensão autoral, evidenciada pela apresentação de contestação com preliminares e defesa de mérito, atraindo a aplicação do princípio da causalidade (CPC, art. 85).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde persiste ainda que o cumprimento da obrigação seja direcionado a apenas um deles.

O direcionamento da execução ao Estado não exclui a obrigação do Município, que permanece vinculado à prestação.

O ente federativo que apresenta resistência judicial à pretensão autoral deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.

O Tema 1.234 do STF não se aplica a demandas relativas a insumos médico-assistenciais padronizados no SUS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Cariacica
contra a r. Sentença (ID 13663436) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência proposta por Bryan Carvalho Siqueira, representado por sua genitora Gleiciele Ferreira de Carvalho, que julgou procedente o pedido inicial para, confirmando a medida liminar, condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de Cariacica ao fornecimento solidário de uma cadeira de rodas e uma cadeira de banho ao menor, direcionando o cumprimento da obrigação ao Estado, e condenou ambos os entes ao pagamento de honorários sucumbenciais
pro rata
.

A exordial (
ID 13663352
) narra que o menor B.C.S., nascido em 02/01/2014, é portador de Adrenoleucodistrofia com Regressão Neurológica em progressão, resultando em severo déficit de locomoção e visual, com necessidade de auxílio integral para atividades diárias e uso contínuo de cadeira de rodas adaptada e cadeira de banho específicas. A genitora, hipossuficiente, buscou, sem êxito, os insumos administrativamente junto à SESA. A pretensão foi amparada no direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196, CF/88), na proteção integral à criança (art. 227, CF/88; ECA, arts. 7º e 11) e na responsabilidade solidária dos entes federativos (RE 855.178/SE), pleiteando-se tutela de urgência e condenação definitiva ao fornecimento, além de ônus sucumbenciais ao FADEPES.

A r. Sentença (
ID 13663436
) julgou procedente o pedido, confirmando a liminar anteriormente concedida (
ID 15177596
), para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de Cariacica a fornecerem, solidariamente, uma cadeira de rodas e uma cadeira de banho adequadas ao menor. O cumprimento da obrigação foi direcionado ao Estado do Espírito Santo, em conformidade com o Tema 793 do STF. Ambos os entes foram condenados ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa atualizado, em favor do FADEPES.

Irresignado, o Município de Cariacica interpôs o presente Recurso de Apelação e presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame de seu mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à subsistência da responsabilidade solidária do Município de Cariacica pelo fornecimento dos insumos, não obstante o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, e à correção da condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O Apelante sustenta que sua responsabilidade pelo fornecimento dos insumos deveria ser excluída, argumentando que se tratam de itens padronizados no SUS cuja competência para dispensação seria do Estado, invocando o Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243).

Não lhe assiste razão.

O direito à saúde é dever do Estado
lato sensu
, abrangendo todos os entes federativos (art. 196, CF/88), com responsabilidade solidária, conforme pacificado pelo STF no Tema 793 (RE 855.178/SE), que também orienta o direcionamento do cumprimento conforme a repartição de competências, sem, contudo, afastar a responsabilidade dos demais codevedores.

A r. Sentença vergastada aplicou com precisão o aludido Tema 793/STF. Reconheceu a solidariedade entre o Estado do Espírito Santo e o Município de Cariacica e, concomitantemente, considerando as informações do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT/TJES) (
ID 13663362
) que apontavam o CREFES (órgão estadual) como referência para o fornecimento dos equipamentos especializados, direcionou o cumprimento da obrigação principal ao Estado.

O direcionamento do cumprimento, contudo, não elide a responsabilidade solidária do Município, o qual permanece vinculado ao adimplemento da obrigação, podendo ser acionado em caso de omissão ou impossibilidade do ente primariamente incumbido. Essa é a
ratio essendi
da solidariedade: conferir maior garantia de efetividade ao direito fundamental tutelado.

A invocação do Tema 1.234/STF (RE 1.366.243) pelo Apelante é descabida para o desiderato de excluir sua responsabilidade no presente caso.

Conforme muito bem pontuado pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer (
ID 13819838 - Pág. 4
), o Tema 1.234 versa precipuamente sobre a "legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS", estabelecendo critérios para a inclusão da União no polo passivo e fixando a competência da Justiça Federal em determinadas hipóteses, especialmente relacionadas ao custo do tratamento.

Inclusive,
de acordo com orientação emanada no
voto do relator do
julgamento d
e mérito do
RE 1366243/SC (Tema 1234) pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob repercussão geral
(
em conjunto com o Tema 06 também de força vinculante, a gerar a Súmula Vinculante 60
e 61
)
,
ipsis litteris,
“
No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que
não sejam caracterizados como medicamentos
,
tais como
órteses, próteses e
equipamentos médicos
,
bem como aos procedimentos terapêuticos,
em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto,
não são contemplados neste tema 1.234
”.

A presente demanda, todavia, trata de
insumos (cadeira de rodas e cadeira de banho)
que, conforme o parecer do NAT, são oferecidos pelo SUS e cuja responsabilidade de fornecimento na rede pública, em casos especializados, recai sobre estruturas como o CREFES.

Não se discute aqui medicamento não incorporado ou a necessidade de inclusão da União.
Em outras palavras, não se aplicam as diretrizes de força vinculante dispostas nos Temas e Súmulas Vinculantes 1234, 06, 60 e 61 à presente análise, eis que não se trata de fornecimento de medicamento, e sim,
insumos ou equipamentos médico-assistenciais
.

Destarte, a condenação solidária do Município de Cariacica na obrigação de fornecer os insumos, ainda que com o direcionamento do cumprimento ao Estado, encontra pleno respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, não havendo que se falar em reforma da sentença neste particular.

Subsidiariamente, o Município Apelante pugna pelo afastamento de sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade. Argumenta que, uma vez que a responsabilidade primária pelo fornecimento dos insumos foi atribuída ao Estado do Espírito Santo (conforme direcionamento na própria sentença), não teria dado causa à demanda e, portanto, não deveria arcar com os ônus sucumbenciais.

Sem embargo da argumentação expendida, tal pleito também não merece acolhida. De fato não há prova nos autos de que houve negativa administrativa, em âmbito Municipal, do pleito da parte autora.

Como cediço, não havendo comprovação de negativa do tratamento, e inexistindo resistência em efetivar o pleito autoral, é induvidoso que não poderia o Município ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, afinal, o princípio da causalidade, consagrado no art. 85 do Código de Processo Civil, estabelece que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Ocorre que, no caso em comento, ainda que não tenha havido negativa administrativa pelo ente municipal apelante do pedido de fornecimento das cadeiras de banho e rodas,
no âmbito
judicial
o ente
elaborou
contestação

(
ID 13663368)
e ofereceu resistência à pretensão autoral,
na qual arguiu preliminares de incompetência e ausência de interesse processual, e, no mérito, opôs-se à pretensão autoral no que concerne à sua responsabilidade, conduta, por sinal, diversa do ente estadual que nenhuma defesa ou resistência apresentou nos autos, somente cumprindo a determinação judicial.

Portanto, ao resistir à pretensão deduzida na inicial, ainda que parcialmente, e ao ser vencido na demanda – uma vez que a sentença julgou procedentes os pedidos, condenando-o solidariamente na obrigação de fazer e nos ônus sucumbenciais – o Município Apelante atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência, e nesse mesmo sentido, cito jurisprudência de nossa Corte de Justiça, notadamente desta Câmara Cível, sobre o tema, verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO MÉDICO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação ordinária, julgou procedente o pleito autoral para condenar os réus ao fornecimento de tratamento médico em clínica especializada e, ao final, fixou a responsabilidade solidária pelos ônus sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade. O apelante sustenta que não pode ser condenado ao pagamento das despesas processuais, pois não ofereceu resistência ao pleito autoral. (...).
3. O princípio da causalidade orienta que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à sua continuidade deve arcar com os custos do processo. 4. No caso concreto, embora não tenha havido negativa administrativa prévia, o Estado apresentou defesa no âmbito judicial, pleiteando pela extinção do processo sem resolução do mérito sob a alegação de ausência de interesse de agir, configurando resistência à pretensão autoral.
5.
O entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal é no sentido de que, havendo resistência do réu, ainda que apenas no âmbito judicial, é cabível a condenação aos ônus sucumbenciais
. 6. (...).. (TJES. Apelação nº 5001349-04.2024.8.08.0069. Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 09/Apr/2025).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ERROR IN PROCEDENDO. REQUERIMENTO FORMULADO PELO AUTOR INFORMANDO O CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA E ALTA MÉDICA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE SUPERVENIENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. DISPOSITIVO MODIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA QUE PRESSUPÕE DEFESAS PEREMPTÓRIAS E AO MÉRITO DA PRETENSÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE DA TABELA DA OAB/ES À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO DE COLATINA AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. 1 - PRELIMINAR DE OFÍCIO – ERROR IN PROCEDENDO. [...] 2.2 – Mesmo sob a regência do princípio da causalidade, por não encerrarem o processo, na acepção do art.485 do Código de Processo Civil, as defesas dilatórias de incompetência absoluta e de impugnação ao valor da causa não configuram resistência do réu a imputar-lhe o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. 2.3 –
Considerando, na espécie, que apenas o Município
d
e Colatina manifestou-se nos autos através de defesas peremptórias (interesse de agir) e ao mérito da pretensão do autor/apelante, deverá apenas ele responder pelos honorários advocatícios.
2.4 – Em se tratando a demanda de obrigação de fazer a impor aos entes públicos a internação compulsória do paciente, na preservação de sua saúde e incolumidade física, qualificadas como bem de valor inestimável, é caso de aplicação do art.85, §8º do Código de Processo Civil. 2.5 – É inaplicável nas condenações de honorários advocatícios destinadas à Defensoria Pública o disposto na primeira parte do § 8º-A do art. 85 do CPC, porquanto possui regime jurídico distinto da advocacia dos quadros do OAB. Exegese do Tema 1.074 do STF, fixado em repercussão geral. 2.6 – Recurso parcialmente provido, para, com base no princípio da causalidade, condenar o Município de Colatina ao pagamento de R$ 700,00 (setecentos reais), de verba honorária sucumbencial à Defensoria Pública Estadual. (TJES; Classe: Apelação, 5005625-83.2023.8.08.0014 ; Rel. Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Julg. 16/07/2024; DJES).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NA VERBA HONORÁRIA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que todos os entes são legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados. 2. O Julgador, ao estabelecer as verbas de sucumbência, deve atentar-se ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
3. O ente municipal não deve ser eximido do pagamento da verba de sucumbência, eis que deu causa à instauração de incidente processual, restando vencido na demanda, sendo este critério relevante para definir quem arcará com a referida despesa.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação nº 5007561-26.2021.8.08.0011. Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 28/Jun/2024).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ESTADO. CONDENAÇÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO MANTIDA. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Nova Venécia contra sentença que os condenou solidariamente ao fornecimento de procedimento cirúrgico para tratamento de cardiopatia grave, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada réu. (...). Nos termos do princípio da causalidade, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe a existência de resistência processual ou de negativa administrativa à pretensão inicial. Inexistindo tais elementos, não há fundamento para imputar ao Estado a obrigação de arcar com a sucumbência. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, na ausência de contestação, recurso ou negativa administrativa por parte do ente público, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada.
O Município de Nova Venécia, ao contestar a ação e alegar a responsabilidade subsidiária do Estado, configurou resistência processual, justificando sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
(...). (TJES. Apelação nº 0002344-40.2020.8.08.0038. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 10/Apr/2025).

Por fim, a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando esta atua como representante da parte vencedora, é matéria pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Cariacica e
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional realizado pela Defensoria Pública em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, e assim, para além da condenação originária de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, devida solidariamente pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Cariacica em favor do FADEPES, condeno exclusivamente o Município de Cariacica ao pagamento de honorários recursais adicionais que fixo em 3% (três por cento) sobre a mesma base de cálculo, mantida a destinação integral da verba honorária (originária e recursal) ao FADEPES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.